Tribunal: TJMT
Processo: 1004892-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004892-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DANIEL VICTOR DIAS SOUZA - CPF: 735.195.611-15 (AGRAVADO), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE
– INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
(EMT)
–
NÃO INCLUSÃO
NO ROL DA ANS – NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA
–

RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES
–
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido recentemente no
EREsp
.
1886929/SP e no
EREsp
.
1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas as hipóteses de flexibilização
dessa regra
, dentre as quais se
incluem
a falta de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS.

Evidenciada a ineficiência do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar
“
que a parte requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do procedimento de Estimulação Magnética Transcraniana, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”
.

A agravante
alega que não estão preenchidos os
requisitos
elencados no
art. 300 do CPC
, e
que não tem responsabilidade legal nem contratual de arcar com os custos do tratamento uma vez que não
consta
no rol da Agência Nacional de Saúde.

Afirma que se trata de procedimento alternativo, cuja eficácia é questionada por estudos científicos.

Argumenta que
a
medida
é
irreversível e
por isso
a prestação de caução
faz-se necessária
.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

204944190).

Na c
ontraminuta (ID.

208513153),
o agravado pugna
pel
o provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado, atualmente com
30 anos
de idade (nascimento em 26-
9-1992), beneficiário do plano de saúde da agravante, alega na inicial
da Ação que foi diagnosticado
com
transtorno afetivo bipolar
(CID – 10: F31).

Conforme laudo médico,
“sua doença induz humor deprimido recorrente, anedonia, anergia, perda de iniciativa,
perda do autocuidado, ansiedade, pensamentos acelerados, déficits cognitivos, ir
r
itabilidade
, compulsão alimentar
e alterações da libido. Seu quadro inspira preocupação, pois possui histórico de ideação suicida recorrente
, o que é
um marcador
de gravidade do caso”

(ID.

137687111)
.

Diante disso,
foram-lhe

indicadas
40
sessões de
Estimulação M
agnética Transcraniana, porém negadas pela apelante sob a justificativa de que não se encontra no rol da ANS
.

Ocorre que
em 21-9-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos,
e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza exemplificativa, em consonância com o entendimento aplicado neste Tribunal.

Logo, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está
consubstanciada no fato de que o agravado
foi diagnosticad
o
com
t
ranstorno depressivo
recorrente
, é beneficiário
do plano de saúde
da agravante
, e os laudos médicos demonstram a necessidade do procedimento
recomendado pelo médico
.

E o perigo de dano se evidencia na irreversibilidade dos danos ocasionados pela falta do tratamento, já que há histórico de tentativa de suicídio
(ID.

137687111
– autos de origem). Vale ressaltar que, embora não conste no rol da ANS, foi
indicado
em virtude da ineficácia dos métodos convencionais e do avanço da doença.

Ademais, não se observa dano irreparável em
razão
do def
erimento da medida, já que, se o agravado
sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Além disso, o Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu em outubro de 2011 o Parecer n. 37
,
que reconheceu
o método de Estimulação Magnética T
ranscraniana
S
uperficial como
“válido e utilizável na prática médica nacional, com indicação para depressões, alucinações auditivas e planejamento de neurocirurgia
”, com a ressalva de que “
a EMT superficial para outras indicações, bem como a EMT profunda, continuam sendo procedimentos experimentais”
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS
(ART. 300 DO CPC) -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente. Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência, consistente no custeio, pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, qual seja a estimulação magnética Transcraniana – EMT, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS
”
. (
TJMT,
N.U 1004601-15.2024.8.11.0000,
Des.

Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 27
-3-
2024, DJE
de
28
-3-
2024).

No que tange à caução, é indevido condicionar a eficácia da decisão a essa exigência, já que constituiria óbice à satisfação da prestação jurisdicional pretendida.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS CORRETIVAS PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA - COBERTURA DEVIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS –
CAUÇÃO INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento da Corte Superior é a de que:
“Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
”.
(AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
24/05/2021)

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente, que depende do procedimento prescrito para sua total recuperação física e psicológica, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Condicionar a eficácia da decisão que concedeu a tutela de urgência ao pagamento de caução constitui óbice à satisfação do próprio direito reclamado, logo sua exigência se torna indevida
.

(TJMT, N.U

1006326-10.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-4-2022, DJE de 29-4-2022).

Portanto, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024